Tribunal: TJDFT
Processo: 0716151-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716151-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREDILLY SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA AGRAVADO: MIGUEL TANILSON DE MORAIS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Credilly Soluções Financeiras Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID 230485981 do processo n. 0706360-16.2025.8.07.0016) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Miguel Tanilson de Morais, indeferiu a gratuidade de justiça ao exequente. Em suas razões recursais (ID 71142547), sustenta a agravante sua incapacidade de arcar com as custas processuais nessa fase do processo, sobretudo pelo inadimplemento generalizado de sua carteira de clientes. Argumenta que “A jurisprudência recente tem reconhecido que a aferição da capacidade financeira de uma empresa, especialmente em fase inicial do processo, não deve se limitar à constatação formal da existência de patrimônio ou atividade empresarial, mas sim à análise da efetiva liquidez disponível para arcar com os custos do processo sem comprometer o equilíbrio financeiro da pessoa jurídica”. Defende que “o diferimento das custas não é sinônimo de isenção, mas mero adiamento do pagamento para momento mais oportuno, sem prejuízo à Fazenda Pública ou ao regular andamento processual”. Subsidiariamente, aduz a nulidade da decisão de origem, por não oportunizar a comprovação dos pressupostos legais para a concessão da benesse, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC e por ser omissa quanto ao pedido específico de postergação do recolhimento da verba. Afirma, por fim, que, em razão das dificuldades financeiras, necessita da concessão da gratuidade de justiça para fins de recolhimento do preparo recursal. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o decisum que indeferiu a gratuidade de justiça ou para deferir a postergação do recolhimento das custas. No mérito, pugna pela reforma da decisão e concessão do diferimento de recolhimento das despesas processuais. Sem preparo, haja vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça para fins de recolhimento do preparo. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. A tutela provisória fundamenta-se em urgência ou evidência, nos termos do art. 294 do CPC[2]. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O objeto do recurso envolve a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e o pedido de diferimento para o recolhimento das custas, além de requerimento de concessão da benesse para isentar do pagamento do preparo. Assim, à agravante não se exige o recolhimento do preparo recursal, matéria postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. Nessa linha, o claro precedente do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015) O requisito de probabilidade do direito vindicado, na hipótese, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. Não é demais, contudo, registrar que, embora o efetivo acesso à justiça seja direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, a assistência judiciária gratuita é concedida aos efetivamente desprovidos de capacidade financeira para arcar com os custos da demanda judicial (art. 5o, LXXIV, da CF). Embora inexista óbice legal à concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, nos termos do art. 98 do CPC[3], faz-se imprescindível a demonstração inequívoca do estado de inviabilidade econômica para pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme entendimento sumulado no verbete n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Em sentido semelhante, deve ser demonstrada a hipossuficiência para o diferimento do recolhimento das custas para o final do processo. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da petição inicial e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do recolhimento das custas, conforme determina o art. 290 do CPC. Nesse contexto, afigura-se viável o deferimento da tutela provisória exclusivamente para impedir o cancelamento da distribuição da ação pelo não recolhimento das custas judiciais. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo vindicado para suspender a possibilidade de cancelamento da distribuição até a análise do mérito pelo Colegiado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. [3] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.